Tribunal: STF
Processo: RE 103555
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-22
Data de publicação: 1988-11-22

Ementa:
Recurso extraordinário. Alegação de contrariedade  a  Súmula
268. Hipótese em que o mandado de segurança foi  requerido  para  que
subsistissem os efeitos de  decisão  judicial  concessiva  de  medida
cautelar, que determinara se suspendesse a execução de  sentença,  em
ação reivindicatória, até o julgamento final de  ação  anulatoria  de
escritura pública de compra e venda, com base  na  qual  o  autor  da
demanda petitoria aforara com exito essa ação. A decisão cautelar não
foi revogada. No recurso extraordinário, não se discutem  efeitos  da
decisão na ação  reivindicatória,  ponto  não  objeto  de  debate  no
julgado recorrido. Recurso extraordinário não conhecido.